Tribunal: STF
Processo: SS 3000
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-27
Data de publicação: 2008-02-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1. Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção a uma de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   ordem pública: deferimento do pedido de contracautela.
2.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
3. Alegação de afronta aos princípios do direito
   adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: matéria de mérito
   do processo principal. Inadequação da sua apreciação em suspensão
   de segurança, que tem pressupostos específicos.
4. Não-aplicação,
   ao caso, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS
   24.875/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006.
5.
   Existência de precedente do Plenário desta Corte: SS 2.964-AgR/SP,
   DJ 09.11.2007.
6. Agravo regimental improvido.